Tribunal: TJES
Processo: 5012837-62.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012837-62.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA
APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO MARCO DE INSTITUIÇÃO DO TRIBUTO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3. Não é necessária a indicação numérica específica no acórdão recorrido dos artigos que pretende-se prequestionar, de modo que a decisão que versa em seu mérito sobre os temas tratados nos artigos indicados é suficiente para ensejar seu prequestionamento.

4. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TÉCNICA LTDA
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto.

Em suas razões (Id. 4695162), aduz o embargante que o acórdão recorrido é omisso quanto ao marco de instituição do tributo, no sentido de que somente a partir da produção de efeitos de nova lei complementar é que o DIFAL poderia ser validamente instituído e cobrado pelos Estados e Distrito Federal.

Ademais, o recorrente indica o julgamento do tema 1093 e da ADI 5469, bem como o art. 146, art. 102, III, art. 155, § 2º, XII, art. 150, inc. III, alíneas “b” e “c”, da CF para fins de prequestionamento.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar as omissões incorridas, com atribuição de efeitos infringentes para afastar a cobrança do tributo em debate até 01/01/2023, ou, ao menos, para fins de prequestionamento da matéria, viabilizando posterior acesso às instâncias extraordinárias.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TÉCNICA LTDA
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto.

Em suas razões (Id. 4695162), aduz o embargante que o acórdão recorrido é omisso quanto ao marco de instituição do tributo, no sentido de que somente a partir da produção de efeitos de nova lei complementar é que o DIFAL poderia ser validamente instituído e cobrado pelos Estados e Distrito Federal.

Ademais, o recorrente indica o julgamento do tema 1093 e da ADI 5469, bem como o art. 146, art. 102, III, art. 155, § 2º, XII, art. 150, inc. III, alíneas “b” e “c”, da CF para fins de prequestionamento.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar as omissões incorridas, com atribuição de efeitos infringentes para afastar a cobrança do tributo em debate até 01/01/2023, ou, ao menos, para fins de prequestionamento da matéria, viabilizando posterior acesso às instâncias extraordinárias.

Sem contrarrazões.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento do embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão expressamente apreciou e afastou a tese lançada no presente recurso nos seguintes termos:

“Desta feita, o Excelso Pretório, ainda que em sede cautelar, já se manifestou no sentido de que a disciplina jurídica trazida pela Lei Complementar nº 190/2022 não modificou a hipótese de incidência ou a base de cálculo do ICMS-DIFAL, mas somente transformou a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribui a capacidade tributária ativa a outro ente público, cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo.

Assim sendo, ao se examinar o plano de fundo da sistemática do Diferencial de Alíquota do ICMS incidente sobre as operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto localizado em estado distinto daquele do remetente, tem-se que a partir da Lei Complementar Federal regulamentadora (LC 190/2022) houve a alteração da destinação do tributo, o qual anteriormente era totalmente devido ao Estado de origem e atualmente passa a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao Estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual, e ao Estado de destino, a diferença entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.

Nesse sentido foi o posicionamento já adotado pelo e. Desembargador Presidente Fábio Clem de Oliveira deste e. Tribunal de Justiça no incidente de suspensão de liminar n.º 0001127-08.2022.8.08.0000, que suspendeu os efeitos de todas as decisões que aplicaram o princípio da anterioridade, senão vejamos um trecho:

“Denota-se que concessão de lapso temporal para fins de organização entre os Estados da Federação, consoante a decisão que determinou a modulação dos efeitos a partir do exercício financeiro subsequente à conclusão (2022) –, possibilita a continuidade da cobrança tributária do ICMS-DIFAL, principalmente porque, ainda que leis locais sobre a matéria sejam produzidas, a princípio, não haveria que se falar em instituição ou mesmo majoração de novo tributo, de modo que, aparentemente, inexistiria sujeição à regra da anterioridade.”

Este mesmo entendimento também já vem sendo adotado por esta 1ª Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DIFAL-ICMS – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – INAPLICABILIDADE – EFEITOS DA LEI ESTADUAL A PARTIR DA LC 190/2022 – RECURSO DESPROVIDO.

1. Reconhecida a validade das leis dos estados e do Distrito Federal editadas após a EC 87/2015 que preveem o DIFAL-ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, o STF decidiu que estas passariam a produzir efeitos a partir da edição da competente Lei Complementar.

2. Instituída a cobrança do DIFAL-ICMS ns operações e prestações interestaduais desta espécie no Estado do Espírito Santo em lei posterior à EC 87/2015, reputa-se válida a Lei Estadual n.º 10.446/2015, cuja produção de efeitos fica condicionada à vigência da LC 190/2022.

3. A produção de tais efeitos não deve se sujeitar ao princípio da anterioridade, uma vez que não houve a instituição ou majoração de tributo, e sim a mera continuidade da cobrança tributária do ICMS-DIFAL, devendo ser considerada regular no corrente ano.

4. Recurso conhecido e não provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004396-67.2022.8.08.0000. Orgão julgador: 1ª Câmara Cível. RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA)”

Resta claro que as razões manejadas pelo embargante são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Numa análise rápida do acórdão recorrido torna possível constatar que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado.

Acrescenta-se que não é necessária a indicação numérica específica no acórdão recorrido dos artigos que pretende-se prequestionar, de modo que a decisão que versa em seu mérito sobre os temas tratados nos artigos indicados é suficiente para ensejar seu prequestionamento.

Portanto, não vislumbro a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão recorrido, uma vez que enfrentou todas as teses suscitadas pelo embargante em sede de razões de apelação.

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 02/05/2023